Tribunal: TJDFT
Processo: 0741187-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CURSO SUPERIOR. DEMORA PARA A EMISSÃO DO DIPLOMA. LITÍGIO ENTRE A PMDF E A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE TAXA DISCUTIDA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. TEMPO TRANSCORRIDO DESDE A FORMATURA. RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO EXCLUSIVO AO FORMANDO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL CONCEDIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF a providenciar a expedição do diploma de graduação do requerente, no prazo de 30 dias, e pagar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de obrigação de fazer e danos morais. Narrou que realizou graduação em Ciência Policiais – Bacharelado, no Instituto Superior de Ciências Policiais – ISCP/PMDF, para a 23a Turma do Curso de Formação de Oficiais da PMDF, no período de 25/02/2019 a 25/11/2021. Informou que até o momento não foi emitido o diploma ou outro documento equivalente. Aduziu que, no mês 09/2022, realizou requerimento administrativo pleiteando a emissão e registro do diploma, a fim de se inscrever em curso de pós graduação, sem sucesso. Noticiou que a ausência do diploma gera uma série de prejuízos, pois o impede de realizar curso de pós graduação em Ciências Jurídicas e, em consequência, de melhorar seu plano de carreira com mudança de patente ou atividade policial desenvolvida e, também, de seu salário.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 67277663).
4. Em suas razões recursais, o DF afirmou que o requerente, ao concluir o curso, foi declarado Aspirante-a-Oficial e, atualmente, encontra-se na condição de 2o Tenente da PMDF, não havendo dano de ordem moral ou material. Sustentou que a progressão funcional na Corporação independe do diploma de curso superior. Consignou que o adicional de certificação profissional é referente a qualquer curso de especialização ou habilitação, não fazendo parte o curso objeto dos autos. Explicou que a demora na expedição e registro do diploma se deu em razão da falta de acordo de cooperação técnica com Universidade de Brasília indicada pelo Conselho Nacional de Educação, providência que se encontra em andamento. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. A parte autora concluiu o curso de graduação em Ciências Policiais – Bacharelado no dia 25/11/2021, não tendo recebido o diploma/certificado de conclusão do curso até o ajuizamento da ação. O DF, em nenhum momento, impugnou o pedido de emissão do diploma vindicado, limitando-se a afirmar que a demora na emissão do documento se deu em razão de ausência de cooperação técnica entre o ISCP/PMDF e a UnB, universidade emissora do diploma. Apesar da parte ré sustentar que a demora decorre de ato de terceiro (“universidade”), não trouxe aos autos elementos para se desincumbir do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, nos termos do art. 373, II, do CPC, de forma a comprovar que não demorou em adotar as medidas necessárias para a expedição do diploma.
6. Imprescindível consignar que a controvérsia analisada limita-se à adoção de providências administrativas relativas à expedição do diploma pelo Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP/PMDF/DF). Não se discute, nesta instância, a efetiva emissão do documento, uma vez que tal atribuição compete exclusivamente à Universidade de Brasília (UnB), havendo incompetência absoluta desta Turma para apreciar questões que envolvam atos de responsabilidade de entidade diversa daquela demandada nos autos, cuja competência é privativa da Justiça Federal.
7. Em que pese a demonstração de existência de litígio administrativo entre o ISCP/PMDF e a UnB quanto à exigibilidade ou não do pagamento de taxa pelo órgão público para fins de expedição dos certificados, não é razoável que os alunos/graduados sejam submetidos à espera de mais de 3 (três) anos para o recebimento do diploma. Embora haja justa causa para o levantamento da discussão, eventual disputa a respeito do pagamento de taxa não configura impedimento legítimo para a obtenção do diploma pelo autor. Ademais, o Distrito Federal não demonstrou ter elaborado qualquer pedido de antecipação de tutela ou ofertado garantia ao Juízo Federal para a expedição dos diplomas, mesmo ciente do extremo atraso na disponibilização de tal documento aos concluintes do curso. Tendo em vista que a questão atinente ao pagamento de valores está sendo discutida judicialmente, eventual restituição do numerário dispendido pela ré para a expedição dos diplomas poderá ser perseguida na mesma via, acaso o DF obtenha êxito na inexigibilidade que pleiteia. Dessa forma, é evidente que a inércia do Distrito Federal em adotar medidas concretas para mitigar os prejuízos causados aos graduados demonstra descompasso com os princípios da eficiência e da razoabilidade na prestação do serviço público.
8. Ressalte-se que, para a caracterização do dano moral in re ipsa, é necessário que o fato em si demonstre afronta grave e direta à dignidade do autor. No presente caso, o autor não logrou demonstrar que a demora na expedição do diploma tenha acarretado qualquer impacto direto e concreto em sua esfera pessoal, que extrapolasse os limites do aborrecimento ou transtorno cotidiano. Foi comprovado nos autos que o autor obteve todas as progressões funcionais e os respectivos reflexos salariais inerentes à conclusão do curso, mesmo sem a emissão formal do diploma, fato que, por si só, afasta a possibilidade de alegação de prejuízo efetivo e concreto à sua trajetória profissional ou acadêmica. Dessa forma, a mora administrativa na entrega do diploma, ainda que indesejável, não resulta, automaticamente, em danos morais indenizáveis, por não se revestir de gravidade apta a lesionar os atributos da personalidade do autor.
9. No tocante à alegação de que o demandante restou impedido de realizar cursos de pós graduação, invocando a teoria da perda de uma chance, imperioso destacar que essa exige a demonstração de uma oportunidade concreta e real que tenha sido frustrada em decorrência da conduta do réu. No caso sob análise, não há qualquer evidência nos autos de que o autor tenha sido impedido de participar de processos seletivos ou cursos de pós-graduação específicos para fins de progredir em sua carreira, por conta da ausência do diploma. A alegação de que o autor poderia se inscrever em cursos futuros ou obter outros benefícios acadêmicos ou profissionais sem comprovação de oportunidades reais não é suficiente para configurar a perda de uma chance juridicamente indenizável.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Afastado o dano moral fixado na origem. Considerando os limites da jurisdição e a impossibilidade de decisão que dependa de competência exclusiva de outros órgãos (expedição de diploma pela UnB), alterada a obrigação de fazer fixada na origem para "Condenar o Distrito Federal a adotar as providências administrativas concernentes à expedição de diploma, incluindo o pagamento da taxa, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 5.000,00".
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.